Tribunal: TJES
Processo: 5018874-33.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018874-33.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: IZABEL BEZERRA OLIVEIRA FERNANDES
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018874-33.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
IZABEL BEZERRA OLIVEIRA FERNANDES
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC PARCIALMENTE ACOLHIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. UM CONTRATO ESTÁ MUNIDO DE ASSINATURA E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA. EXTINÇÃO DO CONTRATO Nº 582451665 POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONTRATO DE PORTABILIDADE COM AUSÊNCIA DE ASSINATURA HÁBIL. SENTENÇA MANTIDA EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 000000209032069. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
IZABEL BEZERRA OLIVEIRA FERNANDES
em face do ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em síntese, alega o requerente que a requerida teria permitido a realização de dois empréstimos consignados em seu nome, o primeiro com descontos em seu benefício a partir de agosto/2018 e o segundo a partir de março/2021, razão pela qual postula a declaração de inexistência da contratação, o cancelamento dos contratos, a restituição simples da quantia descontada, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexibilidade dos débitos dos contratos de n. 0020903206920210212 e n. 582451665, obrigando-se a requerida a promover a baixa do contrato, no prazo de trinta dias corridos e cessar os descontos, a contar da data da intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo da restituição em dobro do valor eventualmente descontado.

c)
CONDENAR
a requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 5.511,60 (cinco mil, quinhentos e onze reais e sessenta centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (Súmula 43 do STJ), bem como restituir em dobro os eventuais valores que foram descontados no curso do processo.

d)
CONDENAR
a requerido a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto irregular) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

e) em razão da procedência das obrigações de não fazer,
DEFERE-SE
a tutela provisória postulada para obrigar a requerida a se abster de promover descontos referente aos contratos impugnados (n. 0020903206920210212 e n. 582451665), no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto, sem prejuízo à devolução dos valores descontados indevidamente após o prazo concedido para o cumprimento desta decisão,
medida que deverá ser cumprida independentemente de trânsito em julgado.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3942168, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de concessão de efeito suspensivo, bem como de inadmissibilidade do procedimento do juizado especial cível por necessidade de perícia, e no mérito, alega a regularidade da contratação e ter agido no exercício regular do seu direito ao descontar as parcelas do contrato na conta do consumidor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido, bem como para que seja retirado a condenação da repetição do indébito em dobro, e o recorrido seja compelido a restituir o valor creditado em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar, o recorrente requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo, no entanto, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, alega a incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica nas assinaturas dos contratos, pois bem, ACOLHO PARCIALMENTE a presente preliminar, para
extinguir o feito sem resolução do mérito em relação ao contrato nº 582451665
, posto que não vislumbro discrepância entre a assinatura da consumidora aposta no contrato e em seus documento pessoais, bem como
por ser o contrato acompanhado dos documentos pessoais, inclusive de comprovante de residência atualizado à época
, e por ter sido creditado na conta da consumidora o valor referente ao contrato.

Passo a análise do mérito quanto ao contrato nº 000000209032069.

Pois bem, nota-se da contratação do empréstimo consignado nº 000000209032069, a ausência de assinatura hábil a comprovar a legalidade da contratação, isso porque é munido apenas de uma frase “assinado eletronicamente”, sem trazer nome da assinante, dados da assinatura eletrônica, tratativa com a consumidora anterior à contratação, de modo a comprovar que esta tinha ciência do referido contrato.

Ademais, o contrato de portabilidade (ID nº 3942154), é genérico, não preenchendo os requisitos da Resolução nº 4.292/13 do BACEN, tais como, os critérios que garantem a transparência e segurança à operação, nota-se que não há comprovante nem que houve a desaverbação do contrato originário.

Assim, verificado que há ato ilícito por parte da recorrente em cobrar da recorrida valores referentes a uma contratação que ela nunca realizou, é cabível a reparação por danos morais, não podendo tal fato ser visto como mero aborrecimento.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$6.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para:

Acolher parcialmente a preliminar de necessidade de perícia técnica, e EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
em relação ao contrato nº 582451665.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)